Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Defiro o pedido deduzido ao ID 21967646 por 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora